Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO “A QUO”. PRELIMINAR PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de suspensão da execução se encontra superada, uma vez que no primeiro grau há decisão no sentido de aguardar o trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, para só então prosseguir com o cumprimento de sentença individual da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários, vez que estão sujeitas aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.319.232/DF.

2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública – ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença.

3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local.

4. Com relação à falta de liquidez e certeza do título, ainda que se tenha feito referência a eventual liquidação, o presente cumprimento individual de sentença baseia-se em quantia certa, cujo valor pode ser encontrado por simples cálculos matemáticos, tendo em vista que o dispositivo da sentença exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso.

5. Por fim, em relação ao declínio da ação para o domicílio do agravado (no estado de Minas Gerais) razão também não lhe socorre, pois o exequente pode propor a ação no domicílio do réu, nos exatos termos do art. 46 do CPC, sendo certo que o domicílio do Banco do Brasil é aqui em Brasília/DF.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.